Tribunal: STJ
Processo: 0030101-74.2015.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744276 - PR
(2024/0341889-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI - SP168740
JULIA MUNIZ DE SOUZA - SP511866
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A INCORPORADOR DO
_
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - DF024108
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM
PEDIDO SUCESSIVO DE REVISÃO CONTRATUAL ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
20/05/2025
26/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47713515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: ccd0bc73-3a87-4849-8e11-8a502c9f5427

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: ccd0bc73-3a87-4849-8e11-8a502c9f5427

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744276 - PR
(2024/0341889-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI - SP168740
JULIA MUNIZ DE SOUZA - SP511866
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A INCORPORADOR DO
_
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - DF024108
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM
PEDIDO SUCESSIVO DE REVISÃO CONTRATUAL ACÓRDÃO
DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão,
dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material
encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado
como instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por VIGZUL TECNOLOGIA E
MONITORAMENTO S.A., contra acórdão de fls. 2.637/2.642 (e-STJ), de relatoria deste
signatário, que manteve a higidez do
singular de fls. 2.586/2.587 (e-STJ),
decisum
integrado pelo de fls. 2.605/2.607 (e-STJ), da lavra da Presidência deste Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA47572326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:55
Código de Controle do Documento: 1b7acf39-3e64-492f-a790-312802343126

O acórdão ora embargado, proferido pela Quarta Turma do STJ em sede de
agravo interno, restou assim ementado:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO
SUCESSIVO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
Aplicação correta da Súmula 182/STJ. Ausência de impugnação específica
1.
aos fundamentos da decisão de origem que inadmitiu o processamento do
recurso especial. Violação ao princípio da dialeticidade, ensejando a
manutenção do provimento hostilizado por seus próprios fundamentos.
Agravo interno desprovido.
2.
Em suas razões de fls. 2.647/2.648 (e-STJ), a parte embargante aponta a
ocorrência de obscuridade a macular o aresto recorrido, notadamente no que diz
respeito à efetiva impugnação de todos os fundamentos que embasaram a decisão de
inadmissibilidade do apelo nobre.
Impugnação às fls. 2.653/2.654 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a
embargante não demonstrou a existência de qualquer vício a macular o julgado,
possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Como é cediço, nos estreitos lindes do artigo 1.022, CPC/2015, o recurso
1.
de embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontráveis em decisão, ou acórdão, não
.
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado
Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIO NÁRIO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE
DEMANDADA. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão,
2.
não podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1743741
/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
30/08/2021
DJe
)
02/09/2021
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR.
ART.
28
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NÃO
Documento eletrônico VDA47572326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:55
Código de Controle do Documento: 1b7acf39-3e64-492f-a790-312802343126

DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1o, DO NCPC.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
E
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. (...) 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535
do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm
nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à
5. Não há falar em
manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e
suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 6.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1825577/RJ, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/08/2021
26/08/2021
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO
EMBARGADO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
DANOS
MORAIS.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NEGATIVA LEGÍTIMA
ANTERIOR. SÚM. 385/STJ. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 7
/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código
de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar,
na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual
deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no
artigo 489, parágrafo 1o, do CPC, que configurariam a carência de
fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de
questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2. No
caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 1.022, e seus incisos, do CPC, pois o acórdão de origem embargado
apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua
, inclusive, quanto à fixação da verba honorária e os seus
conclusão
fundamentos jurídicos, no presente caso. 3. Analisar se havia ou não outra
inscrição desabonadora no cadastro de inadimplentes no momento da
propositura da ação demandaria o revolvimento fático probatório dos autos, o
que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ). No presente caso, não
se trata apenas de revaloração jurídica dos fatos da condicionante da Súm. 385
/STJ. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1865878
/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
23/02/2021
03/03/2021
Nos termos da compreensão adotada por esta Corte Superior de Justiça, a
obscuridade constitui vício de fundamentação caracterizado pela falta de clareza,
confusão ou ininteligibilidade que torna incompreensível o ato jurisdicional impugnado.
No caso, não há infringência ao artigo art. 1.022, CPC/2015, em razão da
suficiente fundamentação exarada no acórdão embargado, tendo esta Colenda Quarta
Turma do STJ decidido a controvérsia com base no entendimento adotado no âmbito
desta Corte Superior - notadamente no que diz respeito à ofensa ao principio da
dialeticidade recursal - sendo clara na sustentação das razões para o desprovimento
do agravo interno interposto.
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto embargado (fls. 2.640/2.642,
e-STJ):
Documento eletrônico VDA47572326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:55
Código de Controle do Documento: 1b7acf39-3e64-492f-a790-312802343126

Efetivamente, em um exame acurado das razões do agravo em recurso
1.
especial (fls. 2.543/2.554, e-STJ), verifica-se que a empresa insurgente não
combateu, adequadamente, os fundamentos utilizados pela Corte de origem
para inadmitir o processamento do apelo extremo.
Em juízo prévio de admissibilidade (fls. 2.537/2.540, e-STJ), negou-se
seguimento ao apelo nobre sob os seguintes fundamentos:
i) emprego da Súmula 283/STF, ante a subsistência de fundamento válido, não
atacado, apto por si só para manter a integridade do julgado recorrido, qual seja,
inaplicabilidade das regras de proteção e de defesa do consumidor, em razão de
a empresa recorrente não se enquadrar no conceito de destinatária final do
produto/serviço;
ii) incidência das Súmulas 07 e 83/STJ ao fundamento de que "a pactuação
realizada por contrato de adesão, por si só, não é capaz de enquadrar a pessoa
jurídica como consumidora, vez que para tanto, necessário se faz demonstrar
algumas condições, tais como ser destinatária final do bem ou serviço (artigo 2o
do Código de Defesa do Consumidor) e a vulnerabilidade técnica, econômica ou
, está de acordo com a jurisprudência do jurídica, que não restou evidenciada.";
iii) aplicação do óbice contido na Súmula 284/STF, por deficiência de
fundamentação, consubstanciada na ausência de comprovação do dissenso
pretoriano, nos termos dos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC
/2015, porquanto destituído do necessário cotejo analítico dos julgados
apresentados.
Todavia, em uma análise detida de suas razões de agravo (art. 1.042, do CPC
/15), observa-se que a parte agravante não discorreu qualquer consideração
apta a combater os referidos impedimentos.
Acerca da incidência da
, constata-se, da leitura das razões
Súmula 283 do STF
do agravo (art. 1.042, do CPC/15), que a insurgente não se desincumbiu do
ônus de
em que trecho da petição do r
evidenciar analiticamente
ecurso especial
houve a efetiva impugnação do fundamento relacionado com a inaplicabilidade
das regras de proteção e de defesa do consumidor, em razão de a empresa
recorrente não se enquadrar no conceito de destinatária final do produto/serviço.
No que se refere à aplicação da
, convém destacar que a
Súmula 07 do STJ
alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa
matéria de direito e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
específico, o fundamento da decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a exposição
articulada da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração
da adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
No particular, esta eg. Quarta Turma, nos autos do AGInt no ARESp n. 1.490.629
firmou o entendimento de que "a alegação
/SP, publicado no DJe de
,
25/08/2021
genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria de
direito (incluídas aí as hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração
jurídica das provas), e não fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo
específico, o fundamento da decisão atacada. Ao revés, deve a parte agravante
refutar o citado óbice mediante a exposição da tese jurídica desenvolvida no
recurso especial e a demonstração da adoção dos fatos tais quais postos nas
instâncias ordinárias."
Necessário consignar, em um primeiro momento, que todo recurso especial, por
pressuposto de cabimento, discute a aplicação da lei federal, pois essa a
"competência" que lhe foi atribuída pelo texto constitucional. A circunstância de o
reclamo discutir a aplicação de dispositivo de lei federal não exclui, por si só -
Documento eletrônico VDA47572326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:55
Código de Controle do Documento: 1b7acf39-3e64-492f-a790-312802343126

para conferir amparo à tese da parte insurgente - eventual necessidade de
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos.
Desta forma, cabia à parte insurgente apresentar fundamentos aptos a justificar,
no caso, o porquê da aplicação do dispositivo não demandar - em contraste ao
que concluiu a Corte local - a análise de fatos, obrigação processual da qual, a
rigor, não se desincumbiu.
No tocante ao emprego da
, olvidou a parte recorrente de indicar
Súmula 83/STJ
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra seria a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior.
Por fim, quanto ao
, verifica-se que a recorrente não
dissídio jurisprudencial
demonstrou que comprovou a sua existência nos moldes exigidos pelo art.
1.029, § 1o, do CPC/15, mediante transcrição dos trechos dos julgados que
configurassem a divergência, mencionando-se as circunstâncias que
identificassem ou assemelhassem os casos confrontados e a divergência de
resultados em torno da mesma questão jurídica.
Depreende-se, portanto, que longe de apontar vícios de fundamentação no
embargado pretende a parte insurgente, em verdade, rediscutir o acerto da
decisum
,
decisão recorrida, não se revelando os embargos declaratórios meio processual
adequado para tanto.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015 pois, em se tratando de primeiros
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47572326 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:27:55
Código de Controle do Documento: 1b7acf39-3e64-492f-a790-312802343126

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.744.276 / PR
Número Registro: 2024/0341889-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00269022920248160001 00301017420158160001 269022920248160001 301017420158160001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S.A
ADVOGADOS : FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI - SP168740
JULIA MUNIZ DE SOUZA - SP511866
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A INCORPORADOR DO
_
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - DF024108
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VIGZUL TECNOLOGIA E MONITORAMENTO S.A
ADVOGADOS
: FABRICIO AUGUSTO BAGGIO GUERSONI - SP168740
JULIA MUNIZ DE SOUZA - SP511866
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A INCORPORADOR DO
Documento eletrônico VDA47708141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 89b0b901-75ab-41d0-be95-db8981cbae10

_
: HSBC BANK BRASIL S.A.BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - DF019535
LUIZ CARLOS STURZENEGGER - DF001942A
LIVIA BORGES FERRO FORTES ALVARENGA - DF024108
LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - DF041952
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
20/05/2025
26/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:37
Código de Controle do Documento: 89b0b901-75ab-41d0-be95-db8981cbae10